Tribunal: STF
Processo: ARE 1429370
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Pretensão de vedação à lotação de policiais civis para o exercício de atividades Administrativas. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada pelo ora agravante.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e chegar às pretensões da parte recorrente, é imprescindível a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.